Tribunal: TJDFT
Processo: 0015704-93.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0015704-93.2014.8.07.0001 RECORRENTE: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME RECORRIDO: GUALTER TAVARES NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO AVENÇADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO. AUTORAS. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA RESOLUTIVA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ RECONVINTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. REPISA OS ARGUMENTOS LANÇADOS NA RECONVENÇÃO. REDUÇÃO DA METRAGEM DO IMÓVEL. PADRÃO DE QUALIDADE DO BEM. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. OCORRÊNCIA DE DANOS INSANÁVEIS DESCRITOS NO LAUDO PERICIAL. PRETENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Dispõe o art. 476 do Código Civil que "[n]os contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Da análise detida dos autos, verifica-se que a mora seria das partes autoras, em relação à conclusão da obra, uma vez que o referido imóvel, objeto do contrato entabulado entre as partes, deveria ter sido entregue até o dia 30.01.13, o que não ocorreu. Pior: em janeiro de 2014, as autoras abandonaram a obra. Portanto, a culpa pelo inadimplemento contratual deveu-se, exclusivamente, às autoras/apelantes. 2. Como é sabido, cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda. A bem da verdade, nesse seu mister, nada mais fez do que rejeitar as diligências que considerava inúteis ou protelatórias, as quais acabariam por prorrogar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional por parte do Estado. Rejeito, pois, a preliminar. 3. Não há se falar em "diminuição da área construída", uma vez devidamente comprovada a extensão construída a maior do imóvel, conforme perícia realizada in loco, constante no Laudo Pericial acostado aos autos. No que concerne ao abatimento do preço, haja vista o padrão de qualidade do respectivo bem, com brilhantismo e louvor trilhou o MM. Magistrado a quo ao rechaçar tal ponto. 4. Em relação à multa em virtude do atraso na entrega do imóvel, não há como aplicá-la, pois a ré-reconvinte encontra-se na posse do imóvel desde março de 2013. Portanto, estando na posse do imóvel há mais de quatro anos e, assim, usufruindo do respectivo bem, não há como pleitear a aludida multa pelo atraso da pretendida tradição, em razão da sua posse. 5. No que tange aos danos insanáveis, o MM. Magistrado a quo julgou, nesse ponto, parcialmente procedente o pedido para determinar o abatimento na quantia que a ré-reconvinte deve pagar, ante o valor apontado pelo expert para a conclusão, assim como para os reparos na construção. 6. O dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes de prejuízo material (Enunciado 159 do CJF). Exemplificando, o STJ entende que "a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não gera dano moral" (STJ, AgRg 303.129). Nesse aspecto, ainda que a quebra contratual tenha se dado por exclusiva culpa da parte autora, não se verifica o dano moral, inexistente ante o mero descumprimento contratual. 7. Examinados os recursos e fixado o entendimento de manutenção integral da sentença, rechaça-se o pleito em relação aos honorários de sucumbência, uma vez que procedentes apenas dois de seus pedidos em relação aos seis elencados. 8. Recursos conhecidos e não providos. As recorrentes apontam afronta aos artigos 422 e 474, ambos do Código Civil, defendendo a desproporcionalidade entre a medida tomada pelo recorrido de deixar de adimplir as prestações devidas diante do descumprimento mínimo do contrato por parte das impugnantes. Acrescentam ser descabida a alegação da exceção do contrato não-cumprido no caso em apreço. Acerca da matéria, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em petição (ID 15046437), requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO MADEIRA NAZARIO, OAB/DF 12.931. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO MADEIRA NAZARIO, OAB/DF 12.931. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005